Tribunal: TJPA
Processo: 0800337-39.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800337-39.2022.8.14.0124

APELANTE: DELMIRA BORGES DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA ANALFABETA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONTRATO QUE CONSTA APENAS DIGITAL DA AUTORA. FEITO CONEXO HÁ ASSINATURA a rogo DA FILHA, ALÉM DE DECLARAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE PROCESSOS CONTRA O BANCO. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO E INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO, RAZÃO PELA QUAL A ALEGAÇÃO DE FRAUDE RESTA COMPROMETIDA. EM RAZÃO DE OUTROS ELEMENTOS
. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

1.

O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas.

2.

In casu, em ação conexa, consta assinatura a rogo da filha da devedora analfabeta, além de declaração de próprio punho informando que não ter ciência de processo junto ao Banco Recorrido.

3.

Portanto, indiscutível a realização do contrato entre as partes, principalmente diante da comprovação de disponibilização do crédito em conta bancária na qual a apelante recebe o benefício previdenciário.

4.

Recurso conhecido e desprovido a unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta por DELMIRA BORGES NASCIMENTO em face de sentença proferida pelo juízo da Vara de São Domingos do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0800337-39.2022.814.0124), ajuizada contra BANCO BRADESCO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...
SENTENÇA

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada por DELMIRA BORGES DO NASCIMENTO em face do BANCO BRADESCO S.A, pelo procedimento comum previsto no Código de Processo Civil.

Nos autos do processo de nº 0800168-52.2022.8.14.0124 (TARIFA), foi RECONHECIDA A CONEXÃO com a presente demanda (0800337-39.2022.8.14.0124), razão pela qual, foi realizado o julgamento simultâneo em SENTENÇA ÚNICA, nos termos do art. 55, § 1º do CPC.

Para fins de registro, a serventia judicial deverá promover a juntada aos autos de cópia da sentença única proferida no processo de nº 0800168-52.2022.8.14.0124.

O decisum firmado no feito conexo assim previu:

“
3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte Autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10 % sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º, I e IV do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 82 do CPC, sendo que tal verba tem exigibilidade suspensa face à gratuidade de Justiça deferida, na forma do art. 98 e 98, § 3º c/c 99, § 3º todos do CPC.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação alegando a nulidade da contratação, ante a ausência das formalidades exigidas pelo art. 595 CC.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 08 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora.

O presente feito conta com uma peculiaridade que penso ser de vital importância para o deslinde da questão.

Os processos 0800168-52.2022.814.0124 e 0800337-39.2022.814.0124 (ora em análise) foram julgados em conjunto.

Ressalto que o Apelo nº 0800168-52.2022.814.0124, sob a relatoria deste Desembargador, foi conhecido e desprovido, à unanimidade, em sessão da 2ª Turma de Direito Privado realizada em 18/10/2023, mantendo a sentença que julgou improcedente a demanda. O referido acórdão transitou em julgado, conforme certidão contida no ID nº 17353081 daquele feito.

Na mencionada ação conexa, um fato chama atenção: Muito embora o contrato esteja sem nenhuma formalidade legal exigida para formalidade do negócio jurídico (assinatura a rogo, e de duas testemunhas), o que de início geraria entendimento pela nulidade do pacto,
no cartão de assinatura constante no ID nº 15595559 daquele feito, juntamente com a digital da apelante, consta assinatura a rogo de Antônia Nascimento da Silva, que, em cuidadosa análise dos documentos anexados, verifica-se cópia da carteira de identidade acostado no ID nº 15595559, pg. 13, comprovando que se trata da filha da devedora.

Consta ainda naquele processo (ID nº 15595559, pg. 14, que a Sra. Antônia, filha da Apelante, declara de próprio punho que não tem ciência de processo junto ao Banco Recorrido, e contratou escritório somente para se aposentar, declarando retirada de qualquer feito existente.

Portanto, penso que a questão não exige maiores delongas, tendo em vista ser indiscutível a realização do contrato entre as partes. Na c
ontestação foi apresentada a cédula de crédito bancário e autorização para saque com cartão de crédito questionado (ID 15595512). Observa-se que o referido pacto não tem nenhuma formalidade exigida, todavia, conforme acima apontado,
na ação conexa, existe cartão de assinatura (ID nº 15595559 daquele feito), juntamente com a digital da apelante, consta assinatura a rogo de Antônia Nascimento da Silva, ID nº 15595559, pg. 13, filha da devedora, e ainda no ID nº 15595559, pg. 14, a Sra. Antônia declara de próprio punho que não tem ciência de processo junto ao Banco Recorrido, e contratou escritório somente para se aposentar, declarando retirada de qualquer feito existente.

Portanto, não há que se questionar a existência da relação, principalmente considerando que o extrato apresentado comprova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual a apelante recebe o benefício previdenciário (ID nº15595511), no montante de R$6.906,57, em 07/06/20216, e existem demonstração de que a demandante utilizou o valor depositado conforme demonstrativos bancários, o que afasta a incidência da fraude. Por todas essas razões, divirjo do parecer ministerial.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

Vale lembrar que o princípio da lealdade processual, também denominado de princípio da moralidade e de princípio da boa-fé, está positivado no art. 5º, do CPC/15, que dispõe que "aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé", e aplicado de forma mais minuciosa, impõe as partes o dever de agir com a exposição de fatos de acordo com a realidade, sendo vedado proceder de modo temerário e deliberadamente alterando a realidade dos fatos. Deixo registrada a necessidade
das partes e seus patronos agirem com a postura que a lei exige
.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/03/2024